Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-60.2015.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001906-60.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR - CPF: 029.197.501-19 (APELANTE), AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - CPF: 364.022.908-82 (APELADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), KAIK ASSIS DE SOUZA - CPF: 045.417.141-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), KARINE ASSIS DE SOUZA - CPF: 059.312.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA (APELANTE), MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR - CPF: 029.197.501-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), KAIK ASSIS DE SOUZA - CPF: 045.417.141-24 (APELADO), KARINE ASSIS DE SOUZA - CPF: 059.312.501-07 (APELADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), K. F. S. D. S. - CPF: 082.861.561-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ASSIS DE MENDONCA SOUZA - CPF: 047.444.771-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA - CPF: 701.095.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA MARIA REZENDE MENDONCA - CPF: 884.606.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001906-60.2015.8.11.0020.

APELANTE: MARIA ARIADNE INÁCIO SANTOS AGUIAR.

APELADO: KAIK ASSIS DE SOUZA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES – INTIMAÇÃO DE QUALQUER ADVOGADO CONSTITUIDO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Havendo substabelecimento com reserva de poderes, é válida a intimação de qualquer dos causídicos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva, como no presente caso.

Se o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001906-60.2015.8.11.0020.

APELANTE: MARIA ARIADNE INÁCIO SANTOS AGUIAR.

APELADO: KAIK ASSIS DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ARIADNE INÁCIO SANTOS AGUIAR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Inventário de nº 0001906-60.2015.8.11.0020, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios – Id.202866300.

Em suas razões de Id. 202866302, a parte apelante sustenta que a r. sentença é nula, uma vez que no dia 21/06/2022 foi peticionado nos autos um substabelecimento para a Dra. Taline Rezende Paniago, portanto, as intimações deveriam ter sido em nome da nova patrona.

Contrarrazões no Id. 202866306, por meio das quais a parte apelada sustenta pelo não conhecimento do apelo, ante a sua intempestividade.

Em razão disso, determinei a intimação da parte apelante para se manifestar quanto à intempestividade suscitada pelo agravado, no entanto, a apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Manifestação Ministerial pelo não conhecimento do apelo, ante a sua intempestividade (Id. 225440225).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que a r. sentença é nula, uma vez que no dia 21/06/2022 foi peticionado nos autos um substabelecimento para a Dra. Taline Rezende Paniago, portanto, as intimações deveriam ter sido em nome da nova patrona.

Por outro lado, a parte apelada sustenta que o recurso é intempestivo.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da recorrente, esta deixou de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Nesse sentido, é o precedente desta e. Corte:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRECEDENTE DO STJ
–CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022)

Por sua vez, o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O
caput
deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica que a contagem será em dias úteis.

No presente caso, em que pese à parte autora sustentar que as intimações são nulas, em razão do substabelecimento juntado nos autos em 21/06/2022 para a Dra. Taline Rezende Paniago, verifica-se que o substabelecimento é com reserva de poderes.

Portanto, havendo substabelecimento com reserva de poderes, é válida a intimação de qualquer dos causídicos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva, como no presente caso. Vejamos:

Neste seguimento:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART.
28-A
, § 14 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
13.964
/2019. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA NOS PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo substabelecimento com reserva de poderes, é válida a intimação de qualquer dos causídicos - substabelecente ou substabelecido -, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva, como no presente caso. Agravo regimental desprovido(AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.030.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022.)
.”(STF - RE: 1448734 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/10/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/10/2023 PUBLIC 11/10/2023).

Assim, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada no DJE em 23/03/2023 e o sistema registrou ciência em 27/03/2023, bem como consta nos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença em 27/04/2023. Vejamos:

Portanto, considerando que a recorrente tomou ciência da sentença, haja vista a validade da intimação de qualquer patrono constituído nos autos, uma vez que o substabelecimento foi feito com reserva de poderes, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, constatada a intempestividade do apelo,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível.

Não há aplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios, ante a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024